Tribunal: TJDFT
Processo: 0718505-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718505-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JAQUELINE HELENA VEKIC REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme apontado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os feitos relacionados à denominada Operação Number One foram redistribuídos a este Órgão Especial em decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 232.627, na qual fixado entendimento de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício”. Apesar disso, como bem noticiado pelo Parquet, os processos relacionados à operação encontram-se com a tramitação suspensa, por força de liminar deferida pelo Exmo. Ministro Messod Azulay Neto, nos autos do HC no 987.113/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o regular prosseguimento dos atos processuais até ulterior deliberação daquela Corte. Diante disso, e a fim de assegurar a observância à mencionada decisão liminar, suspendo a tramitação dos presentes autos até o julgamento de mérito do HC no 987.113/DF. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator